Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. VALOR MÉDIO. ACORDO ENTRE AS PARTES. RETIFICAÇÃO. ATO NOTARIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia acerca do valor homologado pelo Juiz a quo referente ao imóvel penhorado e sobre a necessidade de alteração dos valores averbados na matrícula do imóvel.
2. Existindo concordância entre as partes acerca do valor a ser atribuído ao bem penhorado, assim como o valor total da execução, resta ao Juízo apenas o acolhimento da pretensão, ante a inexistência de litigiosidade sobre a matéria ou violação à norma regente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.